Tribunal: STF
Processo: HC 250471
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 918787/SC - eDOC 10):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não recebeu o pedido de habeas corpus, alegando excesso de prazo na prisão preventiva em ação penal por associação para o tráfico de drogas interestadual, envolvendo treze réus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a complexidade do caso e a pluralidade de réus justificam a duração do processo, afastando a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal na prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A complexidade do caso, devido à gravidade das condutas e ao número de réus, justifica a duração do processo, não configurando excesso de prazo. 4. Não há desídia do poder judiciário, pois o processo foi conduzido com regularidade, estando a fase de instrução processual concluída e o feito concluso para sentença. 5. A ausência de constrangimento ilegal é corroborada pela constante movimentação processual e pela finalização da audiência de instrução e julgamento. IV. Dispositivo e teseAlega o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente, desde 14.11.2023, por suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP, sem que tenha sido finalizada a instrução processual. 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A complexidade do caso e a pluralidade de réus podem justificar a duração do processo, afastando a alegação de excesso de prazo. 2. A condução regular do processo pelo judiciário, sem desídia, não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.999/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2024



    Alega a defesa que: a) o STJ deferiu liminar para corréu em recurso ordinário em habeas corpus suspendendo a ação penal e o juízo de primeiro grau se recursou a decidir sobre o excesso de prazo da segregação cautelar; b) a decisão impugnada considerou que a causa tem 13 réus, quando na verdade tem apenas 8; c) “a mera gravidade das condutas não justifica a mora na prestação jurisdicional, ainda mais quando está em jogo a liberdade de outrem”; d) “a prisão cautelar do paciente foi decretada em 10/12/2021 e perdura até o presente momento, isto é, há 3 (três) anos, sem que os autos originários estejam conclusos para sentença, tratando-se de caso sem violência e grave ameaça”; e) “os crimes em tese cometidos não envolvem violência ou grave ameaça, ausente qualquer periculosidade, tratando-se o réu de paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito quando foi preso”; f) as condutas imputadas ao paciente não revelam periculosidade, pois apenas teria contribuído com a organização criminosa ao buscar valores em uma imobiliária e emprestar o carro.



    Requer, liminarmente, a imediata substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, permitindo que possa aguardar em liberdade até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente